Tribunal: TJDFT
Processo: 0005982-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DEVIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANTIDO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os relatos da vítima, colhidos nas fases investigativa e judicial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito, não deixam dúvidas de que o réu praticou lesão corporal contra sua companheira, não havendo falar em absolvição.
2. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, por esse motivo se confere à palavra da vítima maior relevância, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outras provas produzidas, como no presente caso, em que o laudo pericial demonstrou a presença de lesões compatíveis às agressões narradas pela vítima.
3. A comprovação da tese de legítima defesa é ônus da Defesa e, no caso, não ficou configurada, diante da ausência de injusta agressão, atual ou iminente, bem como pela utilização de meios não moderados.
4. Ainda que se admitisse que houve injusta agressão da vítima, uma vez que ela estava com o bebê no colo – como ela e o réu afirmaram – e diante da superioridade física do apelante, ele facilmente se afastaria do alcance de um suposto chute da companheira sem qualquer contato físico, não havendo necessidade de agredi-la e causar-lhe as lesões descritas no laudo pericial.
5. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, uma vez comprovado que a vítima carregava no colo o bebê filho do casal quando se iniciaram as agressões, circunstância que impõe maior reprovabilidade à conduta, ainda que a criança não tenha sido atingida pelos golpes.
6. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
7. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).
8. Diante das circunstâncias do caso e dos rendimentos do acusado, que é policial militar, mostra-se razoável e proporcional a indenização fixada em um salário mínimo vigente ao tempo do crime.
9. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena definitiva.